Tribunal: STF
Processo: Inq 274
Classe: Inq
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-02
Data de publicação: 1987-09-02

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA, TENDO O QUERELANTE, A DESPEITO DE NOTIFICADO,
DEIXADO DE PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO,POR MAIS DE TRINTA
DIAS, EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE DO QUERELADO, PELA PEREMPÇÃO
(ART. 60, I DO COD. PROC. PENAL E ART. 108, IV, DO CÓDIGO PENAL).